Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. RISCO INERENTE À ATIVIDADE NEGOCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de recurso interposto pelos requeridos, vencidos, em desfavor da sentença que acolheu, em parte, o pedido inicial, para determinar a devolução do valor de R$4.002,78, proveniente de compras efetivadas de forma fraudulenta, ao argumento de que as operações teriam sido realizadas com o uso de cartão com chip e mediante a inclusão de senha. A Mastercard suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, ausência de responsabilidade acerca do ocorrido.

2.Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular (Ids 32429101 e 08). Contrarrazões apresentadas (Id 32429117).

3. Preliminar. Impende esclarecer que a bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores no que se refere ao serviço de crédito disponibilizado ao fornecedor, e, responde solidariamente, por eventuais danos causados em decorrente de falha na prestação do referido serviço. Entendimento esposado pelo STJ no seguinte julgado: (REsp 1029454/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009). Preliminar que ora se rejeita.

4. Incumbe à instituição financeira provar que as compras foram realizadas regularmente, nos termos do art. 333, II, do CPC, em se tratando de demanda promovida por cliente imputando lançamento indevido de compras não reconhecidas como de sua autoria. Ressalte-se que, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço, impondo-se a declaração de inexistência de tais débitos. No caso sob análise, observa-se que as operações foram realizadas com compras de valores que fogem ao perfil de gastos da cliente, conforme extratos colacionados com a inicial, o que configura a quebra do perfil de consumo da recorrida. Neste sentido o entendimento das Turmas Recursais: Acórdão 1382935, 07044676520218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021, Acórdão 1324523, 07046006620198070008, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021, e Acórdão 1319924, 07624522420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no PJe: 4/3/2021.

5.Esclareça-se que, em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Por conseguinte, aplica-se ao caso a súmula 479 “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995